Tribunal: TJSP
Processo: 1024267-45.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve o acesso ao aplicativo WhatsApp bloqueado – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024267-45.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é apelado
FRANCISCO RAFAEL DE AQUINO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-45.2019.8.26.0554 - Voto no 23516
2
Apelação Cível no 1024267-45.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Apelado: Francisco Rafael de Aquino Silva
Juiz: Luís Fernando Cardinale Opdebeck
VOTO 23516
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor que
teve o acesso ao aplicativo WhatsApp bloqueado

Danos morais configurados
Quantum que deve ser
mantido
em
R$
5.000,00

Razoabilidade
e
proporcionalidade

Sentença
mantida

Apelo
desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos moais ajuizada por
FRANCISCO RAFAEL DE AQUINO SILVA contra FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA julgada procedente para determinar o
restabelecimento do acesso do autor ao aplicativo WhatsApp por meio das três
linhas de telefonia móvel mencionadas na petição inicial e no seu aditamento, no
prazo de cinco dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 100.000,00, assim como ao pagamento de indenização pelos
danos de ordem moral fixada em R$ 5.000,00.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.

Apela a ré buscando a reforma do julgado alegando que é
responsável exclusivamente, pela comercialização de publicidade, não operando
atos de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados
pessoais ou de comunicações bem como não é provedor e não possui ingerência
sobre o aplicativo whatsApp. Sustenta que embora as duas empresas Facebook

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-45.2019.8.26.0554 - Voto no 23516
3
Brasil e WhatsApp pertençam ao mesmo grupo, certo é que uma empresa não
pode ser responsabilizada pelo serviço prestado por pessoa jurídica totalmente
diversa, apenas pelo fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico. Afirma
que houve violação aos termos de uso do aplicativo e que a interrupção é
legítima. Sustenta, ainda, que o banimento das contas se parece ter se dado de
forma legítima. Diz que o apelado ao utilizar-se do aplicativo whatsapp em sua
modalidade padrão com finalidades profissionais e comerciais, violou os Termos
de Serviços. Insiste que é inviável o cumprimento da obrigação pelo Facebook
Brasil. Postula a exclusão da multa ou sua redução. Invoca a inocorrência de
danos morais.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narra o autor que é corretor de imóveis e mantinha contatos com
clientes através do aplicativo WhatsApp, de propriedade da ré, mas ela bloqueou
seu acesso a ele através das linhas móveis apontadas na inicial, o que lhe
causou dano moral. Diante disso, o autor pediu o restabelecimento do uso do
aplicativo e a condenação da parte contrária ao pagamento do valor apontado na
inicial.
Citada, a ré ofereceu contestação.
A ação foi julgada procedente.
A sentença está correta.
Inicialmente, cabe registrar que a preliminar de ilegitimidade foi
devidamente afastada em primeiro grau.
Com efeito, não restou provada a violação aos termos de uso do
WhatsApp, não bastando para configurar isso o fato do requerente se valer do
aplicativo para atividade profissional, de modo que o bloqueio imotivado afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-45.2019.8.26.0554 - Voto no 23516
4
claramente as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e basta
para caracterizar os danos de ordem moral.
Sobre o tema, esclarecedoras as lições do ilustre Orlando Gomes:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém
experimenta em conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente
produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é
propriamente indenizável, visto como indenização significa eliminação do
prejuízo e das consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de compensação,
e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de quem o
produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da
dor, porque se reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de
expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à culpa”. (in
“Obrigações”, 11a ed. Forense, pp. 271/272).
Quanto à necessidade de comprovação, importante notar que a
caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido
segundo o senso comum do homem médio, conforme leciona Carlos Alberto
Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re ipsa”.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-45.2019.8.26.0554 - Voto no 23516
5
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de
dano moral.” ( in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos
Tribunais, 2a Ed., pp. 202/204).
Na fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua
repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e
o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima.
Também deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao
sofrimento da vítima, informados também pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade com o fim de evitar o enriquecimento indevido por parte do
requerente, bem como de aplicação excessiva da sanção ao agente.
Dizia M. I. Carvalho de Mendonça nada equivaler “ao dano moral;
nada pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro desempenha
um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente” (Doutrina e Prática
das Obrigações, 4a edição, Rio de Janeiro: Forense, pág. 451).
Assim, tendo em conta as circunstâncias que envolveram a
presente demanda, tem-se razoável a manutenção do dano moral em R$
5.000,00, conforme constou da sentença.
Por outro lado, conforme já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a multa coercitiva também denominada de astreintes,
“constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do
processo de execução, ainda, no processo nacional, tímido instrumento, se
comparado com o 'contempt of Court' do Direito anglo-anglo-americano, que
responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o próprio patrocínio
temerário desta.” (REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-45.2019.8.26.0554 - Voto no 23516
6
julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).
Ora, é inegável sua função punitiva ao descumprimento de ordens
judiciais, situação configurada com o simples atraso da observância da ordem, o
que justifica a incidência da multa ainda que, posteriormente, a medida venha a
ser observada, prestigiando-se, assim, a efetividade da prestação da tutela
jurisdicional.
Assim, fica mantida a multa em caso de descumprimento da
obrigação.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba
honorária para 12% do valor dos danos morais.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator